Tribunal: TJMT
Processo: 1020161-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020161-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Roubo Majorado, Receptação Qualificada, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (PACIENTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BRITO GOMES - CPF: 066.060.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE - CPF: 029.373.261-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBSTER VENANCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.181.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020161-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS, ESTANDO ELE SUPOSTAMENTE VINCULADO À CÉLULA RESPONSÁVEL PELO DESMANCHE ILEGAL DE VEÍCULOS – REITERAÇÃO DELITIVA [MAIS DUAS AÇÕES PENAIS POR RECEPTAÇÕES QUALIFICADA E SIMPLES] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“(...) a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, sendo o agente apontado como chefe do grupo criminoso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva
.
”
(STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 5/5/2021)

A reiteração delitiva do agente reforça a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020161-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa especializada em roubos/furtos e adulteração de veículos, com participação de adolescente – artigo 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, e artigo 157, § 2o, II, e § 2-A, I, c/c o art. 29,
caput
, ambos do CP, e artigo 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do CP.

O impetrante sustenta que: 1) não há
“nenhuma prova inequívoca da participação do paciente em atos ilícitos, pelo contrário,”
as informações constantes do relatório policial
“estão relacionadas à orientação da execução dos serviços lícitos da pessoa jurídica”
; 2)
“o paciente realiza a compra de veículos objetos de sinistro por meio de leilão, promove o “desmanche”, que consiste na retirada das peças, e posteriormente as vende para todo o Brasil”
, sendo
“evidente que os valores utilizados para aquisição dos veículos passam pela sua conta bancária, assim como o resultado da venda das peças, o que, por si só, não configura qualquer ilicitude”
; 3)
“caberia à autoridade policial acostar documento inequívoco comprovando as transações mensais entre os supostos integrantes da organização criminosa, o que inexiste, visto que, a única relação que o paciente possui com dois dos investigados, é decorrente de atividades lícitas”
; 4) a autoridade coatora, além de não individualizar as condutas dos investigados, não apontou elementos concretos capazes de justificar o

decreto prisional em relação ao paciente,
“tratando-se de decisão genérica”
; 5) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis –
“é empresário, possui família constituída e atua no ramo de comércio de peças de veículos automotores usadas”
–, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo da 7a Vara Criminal da Capital prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive que o paciente foi denunciado em 11.10.2022, cuja denúncia foi recebida em 9.11.2022, oportunidade em foi reanalisada a sua prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020161-65.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para maior compreensão dos crimes imputados ao paciente, transcrevo parte da denúncia oferecida em seu desfavor [e mais 13 agentes],
in verbis:

“1.2
CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS

As investigações revelaram a existência uma célula da organização criminosa voltada aos desmanches ilegais dos veículos obtidos por meio dos crimes de furto e roubos
.

Nesta esteira, observa-se que
GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, coordenava diversas ações de desmanches ilegais de veículos tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, sendo o responsável por adquirir veículos furtados ou roubados para esta finalidade ilícita, revendendo peças usadas em seu estabelecimento empresarial
.

Outrossim,
as informações cotejadas nos autos também apontam o envolvimento direto de GUSTAVO nas práticas de roubos e furtos de veículos, pois ele disponibilizava o local para a atividade ilícita de desmontagem dos veículos e também adulteração das placas para futura destinação ilegal dos veículos, encaminhando-os para fronteira Brasil/Bolívia ou comercializando-os em sites de venda nas plataformas digitais
.

Nessa toada, depreende-se dos autos que
GUSTAVO agia como o líder desta célula criminosa, gerenciando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e PAULO PEREIRA RAMOS
,
sendo os dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados e o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS
.

Os policiais civis apuraram que existem vários áudios entre PAULO, proprietário de um caminhão, e ALESSANDRO, combinando a forma do transporte de peças dos veículos oriundos de crime e desmanchados por este último (vide p. 2.768 e s. do pdf).

Verifica-se, ainda, que
as diligências realizadas pelos policiais civis, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e na empresa do GUSTAVO,
confirmaram o seu envolvimento na comercialização de peças roubadas ou furtadas, pois foram localizadas peças com restrição
, motivo pelo qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor deste investigado
.

Acerca da atuação desta célula da orcrim, consta do Relatório Técnico no 56/2022 que, no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Cuiabá, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022 (Fato 2.10). Além deste veículo, foram encontradas, no local, placas de outros veículos subtraídos e um veículo da marca BMW, subtraído pelo adolescente Riquelme, bem como um telefone celular.

Interessante registrar que após a prisão de ALESSANDRO, foi cumprido mandado de apreensão em desfavor do adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, ocasião em que foi apreendido um telefone celular em seu poder. A autoridade policial da Delegacia Especializada de Adolescentes representou pelo afastamento dos dados telemáticos ao juízo competente, que determinou a perícia do telefone e análise dos dados pelo núcleo da DERFVA, determinando, ainda, o compartilhamento da prova para os autos do inquérito policial objeto da presente investigação.

Extrai-se do Relatório Técnico no 55/2022 informações que ratificam que Riquelme praticava furtos em condomínios, confirmando-se especificamente que subtraiu uma BMW, em um desses furtos (ver item 2.12 abaixo). Além disso, pelas pesquisas realizadas no seu aparelho celular, infere-se que Riquelme demonstrou especial preocupação com o encontro de um desmanche de veículos em Cuiabá, vinculando, pois, suas atividades ilícitas com a prisão em flagrante de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, citado no parágrafo acima.

Nos autos relacionados à prisão de ALESSANDRO, a autoridade policial também representou ao Poder Judiciário pelo afastamento dos dados telemáticos do aparelho celular aprendido
. Deferida a medida, extraídos os dados telemáticos com sucesso e realizada a análise dos dados pelo Núcleo de inteligência, houve o deferimento do compartilhamento das provas para este inquérito policial, a fim de instruir a apuração em relação à atuação da organização criminosa investigada. Pois bem,
o Núcleo de Inteligência concluiu a análise dos dados, provando-se a forma de atuar desta importante célula da organização criminosa, voltada ao desmanche ilegal de veículos
.

Infere-se das análises realizadas que o líder deste grupo é realmente GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, que contava com apoio operacional de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA para desmontagem e retirada das peças dos veículos
.
Nessa direção, também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados
.

Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitude das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte.

Portanto, do que foi apurado na investigação policial, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada, pois tinham plena consciência de que
estavam desmanchando veículos subtraídos e que as peças seriam destinadas ao mercado negro de comercialização de peças automotivas, em favor de GUSTAVO, PAULO PEREIRA RAMOS também é autor do crime de receptação qualificada, já que “trabalhava” no transporte para GUSTAVO
.

No entanto,
em relação ao denunciado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, os diálogos entre os membros da orcrim, extraídos do aplicativo whatsapp do telefone celular periciado de ALESSANDRO, revelam que ele assumia uma posição de comando das ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo claramente o domínio funcional dos crimes praticados, inclusive informando sobre os carros furtados e dando as ordens explícitas aos seus subordinados. Do ponto de vista fático, ele era o receptador final das peças retiradas dos veículos furtados (e até mesmo roubados), para, clandestinamente, recolocá-las no mercado de peças usadas de veículos através de sua atividade comercial
.

Porém, ele era muito mais do que isso, categorizando-se como mentor de todo o esquema
.

A confirmar isso, deve ser ressaltado que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA
era o responsável pelo local onde foram apreendidos veículos e placas veiculares
, objeto de crimes praticados pela organização criminosa, assumindo desta maneira, uma importante função como elemento que direcionava a logística dos furtos qualificados e roubos majorados praticados pelos “soldados do crime” que agiam nas ruas, sobretudo o adolescente Riquelme
.

Com efeito, sem o direcionamento de GUSTAVO na disponibilização do imóvel para colocação das placas “frias” nos veículos e desmanches ilegais não seria possível a organização criminosa obter êxito nas subtrações dos veículos
.

Portanto, dentro do contexto das investigações e levando-se em consideração as apreensões de diversas peças usadas sem procedências na empresa GUGA AUTO PEÇAS,
não se pode considerar que GUSTAVO seja um mero comerciante receptador de peças de veículos, mas sim a liderança deste esquema criminoso, que obtinha vultosos lucros com as atividades criminosas perpetradas pelos “soldados do crime”
.

Cabe ainda salientar que no decorrer da análise foi possível identificar um caminhão de cor branca, marca Iveco/Stralis (B.O no 2022.120599), sendo desmanchado pelo grupo e que este veículo estaria, conforme imagem obtida, utilizando a placa ARS2846, pertencente a um caminhão marca Iveco/Tector, também de cor branca, com registro de furto, conforme B.O. no 2022.67805
.

Cumpre informar, outrossim, que
o núcleo de inteligência da DERFVA apresentou o Relatório Técnico no 64/2022, que consiste na análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF no 75.759, referente às comunicações financeiras compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF em relação a GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA e também da Empresa GUGA AUTO PEÇAS LTDA
.

Consta no RIF que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA foi objeto de 03 comunicações de operações suspeitas em conta de sua titularidade, com valor total de R$ 11.483.054,00 (correspondentes a créditos e débitos) entre as datas de 03/07/2017 a 28/01/2022
.

Veja-se este trecho do relatório:

‘É proprietário da empresa Guga Auto Pecas Ltda.- me, CNPJ 029264332/0001-65, e utiliza sua conta pessoal para movimentações de responsabilidades da empresa, alegando realizar compras de carros de leilão para tirar peças, contudo, não apresenta documentação comprobatória. Além das informações supracitadas,
não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada
, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de sua empresa,
além do mais apresentou depósitos em espécie, efetuados em diversas praças, inclusive em regiões geográficas de maior risco (Fronteiras e Região de extração mineral), além de saques expressivos em espécie, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recurso
s.’

Portanto,
diante das circunstâncias apresentadas nos autos do caderno investigativo, é isento de dúvida que GUSTAVO era o líder da célula relativa ao desmanche de veículos, sendo, desta forma, o autor intelectual das práticas criminosas relacionadas às subtrações dos veículos, uma vez que tinha o domínio de toda a cadeia criminosa praticada pelos integrantes da orcrim que se dispunham a furtar, roubar e desmanchar veículos, tudo em benefício da GUGA AUTO PEÇAS
.”

Consta ainda que a autoridade policial, no dia 15.8.2022, representou pela prisão preventiva do paciente [entre outros],
apontando os seguintes elementos indiciários em seu desfavor, extraídos de extensos relatórios das investigações operadas pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA)
– inquérito policial com mais de 4 mil páginas –,
in verbis
:

“(...) os Policiais Civis desta unidade, mediante diligências veladas e outras técnicas de investigação, subsidiadas pelas ações do Núcleo de Inteligência dessa Especializada, tomaram conhecimento que diversas pessoas teriam se associado, com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado dos delitos supracitados.

O Núcleo de Inteligência DERREVA, em razão de ações criminosas ocorridas nos municípios de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT e demais localidades da região metropolitana no ano de 2021/2022 nas quais se observou a especialização no cometimento de roubos/furtos de veículos, mantém a continuidade nos trabalhos de mapeamento e levantamento dos principais suspeitos envolvidos nessa onda de criminalidade.

Neste passo, passamos a descrever as ocorrências que foram identificadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil através dos cruzamentos de dados como praticadas pela organização criminosa investigada em função das características das execuções dos crimes e por estarem vinculadas as pessoas que, em tese, são integrantes do grupo investigado.

Vejamos:

(...)

“
3.9) RELATÓRIO TÉCNICO No 056/2022-NI/DERFVA/PJC-28/06/2022

Ressai dos autos que no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Município de Cuiabá,
ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo JEEP RENEGADE, placa QCX 1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022
. Além deste veículo foram encontradas placas de veículos subtraídos, um veículo BMW, em tese, subtraído pelo adolescente RIQUELME, e um telefone celular.

No bojo do IP 107/2022, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pelo afastamento dos dados telemáticos do aparelho celular aprendido
.

Deferida a medida, extraídos os dados telemáticos com sucesso e realizada a análise dos dados pelo Núcleo de inteligência, houve
o deferimento do compartilhamento das provas para este inquérito policial a fim de instruir a apuração em relação à atuação da organização criminosa investigada
(1006851-60.2022.8.11.0042).

Pois bem
, o NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA DERFVA concluiu a análise dos dados, apontando para atuação de um importante núcleo da organização criminosa voltado para o desmanche ilegal de veículos
.

Inferem-se das análises realizadas que o líder deste grupo é GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, que conta com apoio operacional para retirada das peças de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA
.

Nesta direção,
também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados. Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitudes das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte
.

Sobre os fatos relacionados ao auto de prisão em flagrante, vislumbra-se que RODRIGO CEBALHO e ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada.

No entanto,
em relação ao investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, os diálogos entre os investigados, extraídos do aplicativo whatsapp do telefone celular periciado de Alessandro, revelam que GUSTAVO assume uma posição de comandamento das ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo claramente o domínio funcional dos fatos praticados, dando ordens explícitas ao seu subordinado.

Mais que isso, GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA era o responsável pelo local onde foram apreendidos os veículos e as placas veiculares, que foram objetos de crimes praticados pela organização criminosa, assumindo, desta maneira, uma importante função como partícipe dos furtos qualificados e roubos majorados praticados.

Ora, sem a participação de GUSTAVO na disponibilização do imóvel para confecção de placas frias e desmanches ilegais não seria possível a organização criminosa obter êxito nas subtrações dos veículos.

Portanto, dentro do contexto das investigações e levando-se
em consideração as apreensões de diversas peças usadas sem procedências na empresa GUGA AUTOPEÇAS, não se pode considerar que GUSTAVO é um mero receptador, dono de ferro-velho, mas sim a liderança deste grupo, que obtém lucro com as atividades criminosas perpetradas pelos soldados do crime.

Cabe ainda salientar que no decorrer da análise foi possível identificar um caminhão de cor BRANCA, marca IVECO/STRALIS (B.O no 2022.120599), sendo desmanchado pelo grupo e que este veículo estaria, conforme imagem obtida, utilizando a placa ARS2846, pertencente a um caminhão marca IVECO/TECTOR também na cor BRANCA com registro de FURTO, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.67805.

3.10) RELATÓRIO TÉCNICO 064/2022-NI/DERFVA/PJC 08/08/2022.

O núcleo de inteligência da DERFVA apresentou este Relatório Técnico, que consiste na análise do Relatório de Inteligência Financeira - RIF no 75759referentes às comunicações financeiras compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF em relação ao investigado Gustavo de Andrade Borges Teixeira e da Empresa Guga Auto Peças LTDA
.

Consta no RIF que Gustavo de Andrade Borges Teixeira foi objeto de 03 comunicações de operações suspeitas em conta de sua titularidade, com valor total de R$ 11.483.054,00 (correspondentes a créditos e débitos) no período compreendido de 03/07/2017 a 28/01/2022.

Ademais, o relatório de inteligência financeira indica a possibilidade de GUSTAVO estar envolvido no crime de lavagem de dinheiro.
Vejamos trecho deste relatório:

É proprietário da empresa Guga Auto Pecas Ltda.- me, CNPJ 029264332/0001-65, e utiliza sua conta pessoal para movimentações de responsabilidades da empresa, alegando realizar compras de carros de leilão para tirar peças, contudo, não apresenta documentação comprobatória. Além das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de sua empresa, além do mais apresentou depósitos em espécie, efetuados em diversas praças, inclusive em regiões geográficas de maior risco (Fronteiras e Região de extração mineral), além de saques expressivos em espécie, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos
(...).

(...)

RELATÓRIO TÉCNICO No 061/2022-NI/DERFVA/PJC-13.7.2022

(...)
surge a pessoa de BRUNO JOÃO LEITE DA SILVA, que além de estabelecer a intenção de praticar estas atividades ilícitas relacionadas ao comércio ilegal de peças usadas, se apresenta como intermediário do investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS
, que faz uma oferta em relação ao veículo T CROSS (...).

6.2) CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS
.

As investigações revelaram uma célula da organização criminosa voltada aos desmanches ilegais.

Nesta esteira,
observa-se que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, coordena diversas ações de desmanches ilegais de veículos tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, sendo o responsável por adquirir veículos furtados ou roubados para esta finalidade ilícita, revendendo peças usadas em seu estabelecimento empresarial.

Nesta toada, depreende-se dos autos que GUSTAVO é o líder deste núcleo criminoso, liderando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e PAULO PEREIRA RAMOS, sendo os dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados, e o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS.

Neste sentido, as diligências realizadas pelos policiais civis no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e na empresa do GUSTAVO confirmaram o seu envolvimento na comercialização de peças roubadas ou furtadas, pois foram localizadas peças com restrição, motivo pelo qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor deste investigado.

Outrossim, as informações cotejadas nos autos também apontam o envolvimento do Gustavo nas práticas de roubos e furtos de veículos, em razão de disponibilizar o local para atividades ilícitas como desmanche ilegal, adulteração das placas para futura destinação ilegal dos veículos, encaminhando-os para fronteira BRASIL/BOLÍVIA ou comercializando-os em sites de venda.

Portanto, não há dúvidas, diante das circunstâncias apresentadas neste caderno investigativo, que GUSTAVO, líder da organização criminosa, adere com sua conduta as práticas relacionadas às subtrações dos veículos, podendo ser considerado autor mediato ou partícipe dos crimes investigados.

Também no curso da investigação surgiu a pessoa de BRUNO JOÃO LEITE DA SILVA que se apresentou como intermediário de GUSTAVO nas aquisições de veículos roubados ou furtados em uma conversa transcrita com VALTEMIR
.

(...)

Extrai-se ainda do Relatório Final do Inquérito Policial que os investigados assim se manifestaram perante à autoridade policial:

5 DOS INTERROGATÓRIOS

O investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA manifestou o seu desejo de somente se pronunciar em juízo
.

Paulo Periera Ramos esclareceu em seu interrogatório que realizou três fretes para o GUSTAVO DE ANDRADE BORGRES TEIXEIRA, negando qualquer ilegalidade nos transportes das peças.

Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves ao ser interrogado disse que conhece GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA há cerca de um ano, tendo prestado alguns serviços para ele na oficina GUGA AUTOPEÇAS
; QUE no dia 10 de maio de 2022, quando o interrogado foi preso pelo crime de receptação, foi contratado por uma pessoa a qual não sabe declinar o nome, negando assim a participação de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA.

Assim como negou que PAULO PEREIRA RAMOS tivesse conhecimento sobre os objetos ilícitos que seriam transportados. Todavia, confirmou que após a prisão ocorrida em maio passou a trabalhar efetivamente na oficina de Gustavo de Andrade Borges Teixeira.
Ademais, sobre as transcrições dos áudios relacionados aos diálogos do interrogado com o investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA disse possivelmente ele já sabia que no interior da residência existiam os dois veículos produtos de crime
.”

Transcrevo ainda alguns trechos da quebra do sigilo telefônico de alguns dos aparelhos celulares [do corréu Alessandro (funcionário do paciente) e outros investigados],
in verbis
:

“ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que acabou de chegar e por isso não teria mandado as fotos ainda. Faz menção ao estado geral do veículo como "ZERA" (alusão a excelente estado). GUSTAVO recomenda que ALESSANDRO tenha cuidado com os objetos para que não "suma ou estrague nada". Fala ainda que ALESSANDRO é responsável pelo local.

(...)

ALESSANDRO pede para GUSTAVO que envie o contato do "motorista", que qualificamos por "PAULO PEREIRA RAMOS". PAULO possui um caminhão e é responsável por realizar o transporte dos objetos para o grupo.

(...)

Neste diálogo GUSTAVO manda ALESSANDRO guardar os "modulos de bico" no bolso, diz ainda que ele próprio ira testar quando chegar e que ele quer que estejam "zero". ALESSANDRO responde que ele mesmo retirou e que está tudo no lugar. Diz ainda que retirou inclusive com os "chicotes sem cortar nenhum".

(...)

No diálogo abaixo, do dia 03 de maio de 2022, GUSTAVO pergunta pra ALESSANDRO se ele "já acabou". Cabe ressaltar neste ponto que ALESSANDRO teria se deslocado a um determinado "sítio" onde estaria supostamente desmontando um veículo. Isto posto, GUSTAVO dá orientações à ALESSANDRO sobre a retirada de uma peça chamada "flauta" pois teria que "despachar ela hoje", ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que já poderia "ligar pra ir buscar" e tudo já estava "no jeito", GUSTAVO pede para apressar e "carregar o caminhão logo", Seguem transcrições.

(...)

No diálogo a seguir GUSTAVO faz recomendação à ALESSANDRO pra não arranhar "nem a XI nem a RENEGADE", disse ainda que PAULO iria passar na loja pra pegar carpete pois, reiterou "não pode arranhar". ALESSANDRO responde a ele que faltava apenas a "XI", pois já teria finalizado o outro.

(...)

No diálogo a seguir GUSTAVO orienta ALESSANDRO sobre como deveria ser feito o corte na carroceria do veículo.

(...)

No diálogo a seguir GUSTAVO reclama com ALESSANDRO o fato dele fazer serviço para outra pessoa e que GUSTAVO precisa dele para DESMANCHAR os carros.

GUSTAVO: Ah mas sexta feira você não trabalhou foi dia nenhum viado, você trabalhou foi meio dia lá na loja, meio dia, você tem que trabalhar uai, não adianta, a gente vai ter que começar, vou conversar com o menino lá esse final de semana você trabalha pra ele, dia de semana você trabalha pra mim, senão não dá não,
porque eu fico precisando de você pra desmanchar os carros eu fico doido lá
(...).”

(...)

GABRIEL fala para BRUNO sobre a VW T-CROSS, pergunta a ele quanto pegariam por ela. BRUNO fala que vai oferecer pra alguém e pergunta qual o valor e pede fotos, GABRIEL responde que queria doze pelo veículo, que ele estaria guardado em um condomínio com outra pessoa que o veículo é oriundo de um "esquema" BRUNO encaminha dois áudios de um pretenso comprador que reclama do valor, já que
seria um carro "para desmanche" esse pretenso comprador seria supostamente a pessoa de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA proprietário do estabelecimento GUGA AUTO PEÇAS, investigado nos IP 104 e 107/2022
-DERFVA/CBA/MT. BRUNO fala pra GABRIEL que seria mais interessante desmancharem o veículo e ir vendendo as partes dele. GABRIEL concorda e menciona que como BRUNO "tá no ramo de mexer com auto peças" seria boa ideia. BRUNO fala que possui contatos com seguradoras e que trabalhou um tempo na RENAULT. (...).”

Como visto, o paciente supostamente seria o líder do núcleo de desmanches ilegais, responsável pela venda em seu estabelecimento comercial de peças de veículos furtados/roubados, com, ainda, possível branqueamento dos recursos adquiridos com a prática delitiva.

Ainda é apontado como mentor intelectual de crimes patrimoniais (roubo/furto), disponibilizando o local para a atividade ilícita de desmontagem dos veículos e, também, para a adulteração das placas dos automóveis, preparando-os para futura destinação ilegal.

Não obstante as razões fáticas invocadas pelos impetrantes, no sentido de que não há provas da autoria delitiva imputada ao paciente –
itens 1, 2 e 3 do relatório
–, tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

Nesse sentido:

“É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.”
(STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 25/06/2021)

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Em se tratando de prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”,
não sendo
“exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Na hipótese,
constata-se que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional, conforme, aliás, bem ressaltou o magistrado singular em sua decisão
. Confira-se:

“Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelos relatos colhidos no decorrer da investigação criminal.
Nesta senda, os indícios de autoria apresentados nos autos investigativos são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti
. (...).

Os indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas em relação ao paciente estão extraídos dos relatórios detalhados das investigações policiais
[realizadas pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores],
os quais embasaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
,
por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
(GAECO).

Desse modo,
os argumentos relativos às legalidades da atividade empresarial e da movimentação bancária do paciente, à inexistência de diálogos “comprometedores” extraídos da quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, entres outros relacionados à negativa de autoria, devem ser discutidos durante a instrução criminal
.

De mais a mais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva (TJMT, HC no 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

A propósito, o STJ assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019).

Noutra vertente, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que
a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do envolvimento do paciente em estruturada organização criminosa especializada em roubos/furtos, estando ele supostamente vinculado à célula responsável pelo desmanche ilegal de veículos
, nestes termos:

“Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes desta espécie, cuidando-se da suposta prática de crimes que, são aptos a gerar desordem à ordem pública.

Na mesma toada, as prisões preventivas dos representados se revelam proporcionais, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.
O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados
.

Nessa senda,
a medida cautelar extrema vindicada pela Autoridade Policial, mostra-se necessária e contemporânea ao extremado periculum libertatis dos representados, ante o forte abalo a ordem pública dos crimes perpetrados
, cujas circunstâncias geraram forte abalo social, medidas adequadas às condições pessoais dos representados.

(...)
Neste sentido, ressai dos autos que os representados fazem parte de uma organização criminosa, e, o relatório policial carreado aos autos notícia que os suspeitos reiteram as práticas delitivas
.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum libertatis evidenciado
.”

As circunstâncias reveladas no ato constritivo autorizam a custódia cautelar, pois apontam que o paciente supostamente é integrante de organização criminosa especializada em roubo/furto de veículos destinados, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares.

Anoto que tais condutas criminosas causam enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Sabe-se que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Não bastasse,
o juiz da causa, ao reavaliar a necessidade da prisão
[no ato de recebimento da denúncia, em 9.11.2022],
reforçou os fundamentos empregados no ato constritivo, além de ter acrescentado que o paciente já possuía outra ação penal em andamento, por fato anterior [em 17.7.2019], em que se apura a prática de receptação qualificada
. Confira-se:

“(...) diante dos elementos informativos até então colhidos,
ao contrário do alegado pela defesa, há indícios da existência de uma célula da organização criminosa voltada aos desmanches ilegais dos veículos obtidos por meio dos crimes de furto e roubos, sendo o requerente GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, possível coordenador de diversas ações ilícitas, bem como o responsável por adquirir veículos furtados ou roubados para esta finalidade, revendendo peças usadas em seu estabelecimento empresarial
.

Ainda, cumpre destacar que
o representado registra ação penal pelo delito de receptação qualificada, em trâmite perante a 8a Vara Criminal desta Comarca (0029021-48.2019.8.11.0042), a reforçar que a segregação cautelar se afigura premente, também, para fazer cessar a reiteração delitiva, assegurando a ordem pública
.”

Ao consultar à tramitação do processo mencionado pelo juiz singular,
verifiquei que o paciente, de fato, foi denunciado
[denúncia recebida em 29.9.2022]
por fatos criminosos semelhantes aos destes autos, considerando que
,
“
no exercício de atividade comercial de venda de peças e acessórios usados para veículos automotores, o denunciado GUSTAVO, recebeu e ocultou, em proveito próprio, 12 (doze) câmbios de veículos automotores (avaliados no total de R$14.400,00), de marcas diversas, que sabia serem produtos dos crimes de adulterações de sinais identificadores de veículos automotores
”
[fato de 17.7.2019].

Além disso, encontrei
outra ação penal [no 1013297-79.2022.8.11.0042] tramitando na 3a Vara Criminal de Cuiabá, também pelo crime de receptação
[que decorreu do cumprimento do mandado de prisão do processo de origem deste HC],
porquanto os agentes policiais encontraram objeto proveniente de roubo
. Confiram-se os termos da denúncia:

“
No dia 01/09/2022
, por volta de 05h30min, em um terreno murado e portão alto localizado na Rua 17, bairro Residencial Tropical Ville, nesta Capital, o denunciado GUSTAVO adquiriu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, uma peça/carcaça de veículo – tipo cabine de caminhonete da marca Toyota Hillux, Renavam 1017564350, chassi 8AJFY29G7F8570763, ciente da procedência ilícita do referido bem (crime de roubo ocorrido em 29/04/2022 – contra a vítima Mayara Angela Luchese Zenatti – B.O 2022.114281, ID 94745056 – fls. 33/34).

Segundo consta do incluso caderno investigativo,
após cumprirem mandados de Busca e Apreensão, investigadores de polícia foram informados da existência de um terreno murado, localizado na mesma rua da residência de GUSTAVO, pertencente a ele, onde ele costuma armazenar diversas peças de veículos automotores
.

De posse das informações,
foi enviado ao local peritos criminais que, junto com os investigadores, lograram êxito em localizar uma peça de veículo – tipo cabine de caminhonete da marca Toyota Hillux, a qual constava queixa de Roubo e Furto
(ID 94745050 ).

Interrogado pela Autoridade Policial, referente ao mencionado objeto encontrado em um terreno de sua propriedade, GUSTAVO disse que realmente essa peça (cabine de caminhonete da marca Toyota Hillux) é de sua propriedade e que desconhece que a referida peça seja produto de crime e que o lote onde a cabine foi encontrada realmente lhe pertence, o qual fica localizada no bairro Tropical Ville, o mesmo de sua residência, e que o usa como um depósito de diversas peças veiculares.”

Nesse contexto, o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, somado à sua reiteração delitiva, justificam a manutenção da sua custódia preventiva.

Com efeito, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a fundamentação empregada pelo juiz da causa tem suporte em julgado do STJ,
in verbis
:

“No caso,
a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, sendo o agente apontado como chefe do grupo criminoso
, conforme consignado pelas instâncias ordinárias,
circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
”
(AgRg no HC n. 651.849/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 5/5/2021)

Lado outro, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração,
, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022